Tribunal: TJDFT
Processo: 0737965-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA.

I – O agravante-exequente realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas; o i. Juízo a quo é credenciado como usuário do CNIB e o referido sistema é apto também a rastrear possível existência de bens em nome do agravado-executado em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC.

II – Agravo de instrumento provido.